Tribunal: TJDFT
Processo: 0717840-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717840-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GICELIA OSORIO DA COSTA MOTTA AGRAVADO: GHILDES OSORIO DA COSTA MOTTA DECISÃO 1. A requerente agrava contra a ordem de emenda à inicial de sobrepartilha, proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0720625-44.2020.8.07.0001 - id 90286950), consistente na juntada da certidão de óbito dos pais da autora da herança. Sustenta, em suma, a desnecessidade de emenda, uma vez que o falecimento já foi demonstrado por sentença transitada em julgado. Requer a reforma da decisão. 2. A ordem de emenda, em si mesma considerada, carece de carga decisória e, por isso, é irrecorrível. Confira-se a jurisprudência da Corte: EMENTA Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento. (4a T. Cível, ac. 1213854, Des. Fernando Habibe, julgado em 2019) EMENTA AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (5a T. Cível, ac. 1220945, Desa. Ana Catarino, julgado em 2019) EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. (6a T. Cível, ac. 1181514, Des. Esdras Neves, julgado em 2019) Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 08.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR